Tribunal: TJMT
Processo: 1018635-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018635-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), JEFFERSON MELLO GUIMARAES LTDA - CNPJ: 23.065.052/0004-94 (EMBARGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO - CPF: 147.524.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE ALVES DE BRITO - CPF: 330.134.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO ANTE O RECOLHIMENTO DOS ALUGUEIS ATRASADOS E OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO COERCITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 62, INCISO II DA LEI N° 12.1112/2009
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente à omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1018635-03.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ

EMBARGADO:

JEFFERSON MELLO GUIMARÃES LTDA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ
(
Id.
218969183
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível negando-lhe provimento, mantendo a sentença que j
ulgou extinto o presente feito, diante dos pagamentos realizados pelo locatário.

Em suas razões, o embargante contradição, uma vez que para purgar a mora ao caso em comento, deve o embargado pagar todas as parcelas, vencidas e vincendas.

Assevera que “
a purga da mora que prevê o artigo 62, II, da Lei No 8.245/91 aplica-se tão somente para o prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da citação da ação de despejo por falta de pagamento, o que não deve ser confundido como cabível no cumprimento de sentença de acordo inadimplido pelo devedor, eis que já houve transcurso de qualquer prazo para pagamento voluntário”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos, para dando-lhe provimento, para “
sejam conhecidos, porque presentes os seus requisitos e, no mérito, provido os embargos de declaração vertentes, a fim de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação, com consequente determinação para expedição do mandado de despejo em primeira instância”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 209652193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ
(
Id.
218969183
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível negando-lhe provimento, mantendo a sentença que j
ulgou extinto o presente feito, diante dos pagamentos realizados pelo locatário.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, o voto pretérito foi muito claro ao dispor que
o art. 62 e incisos da Lei

no 12.112/2009, pontua que as ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias
contado da citação, havendo o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos, o que foi atendido no presente caso.

Qua
nto ao pagamento de todas as parcelas para purgar a mora, novamente, a lei do inquilinato, não dispõe de tal preceito. Ademais, a cláusula 2.6 do contrato, que o recorrente tanto aponteosa, pela simples leitura, ela dispõe sobre o “
saldo devedor remanescente do débito
”, ou seja, não aplicasse uma vez que houve o pagamento da integralidade do confessado pelo embargado.

Feitas tais digressões,
a embargante busca a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024